Tribunal: TJMT
Processo: 1020184-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020184-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), JAMES ANTONIO BRESSAN - CPF: 452.849.469-87 (AGRAVADO), IRIS MARIA PERSCH - CPF: 546.317.779-15 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DE POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL ADQUIRIDO, C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – NÃO RECORRIBILIDADE PELO AGRAVO – MATÉRIA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE SE RECORRER – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entendimento do STJ,
“a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015,
é aquela que
: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii)
possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015
; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC.”
(REsp 1702725/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

2- A questão referente à prescrição é de mérito e está prevista no art. 487, II, do CPC, de modo que se amolda ao requisito “ii” do citado precedente do STJ.

3-
“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.281.594/SP, consagrou, por maioria, à luz do art. 205 do Código Civil, o entendimento segundo o qual é decenal o prazo prescricional relativo às pretensões fundadas na responsabilidade civil contratual”

STJ - AgInt no REsp: 1801004 SP 2019/0058224-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020